Tribunal: TJDFT
Processo: 0712893-05.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. LEI No 14.344/2022 (LEI HENRY BOREL). DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. AMBIGUIDADE PROBATÓRIA. CONTEXTO DE PROXIMIDADE FÍSICA. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS (CPP, ART. 319). ORDEM CONCEDIDA.
1. O habeas corpus tutela a liberdade de locomoção diante de coação ilegal, admitindo o controle da legalidade da prisão cautelar quando ausentes pressupostos e fundamentos idôneos.
2. A prisão preventiva exige motivação concreta e atual quanto ao risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, com demonstração objetiva do periculum libertatis e da insuficiência de providências menos gravosas.
3. A invocação da gravidade do delito, ainda que em ambiente de violência doméstica e familiar contra criança, não legitima, por si só, a medida extrema, quando não acompanhada de elementos individualizados que evidenciem risco real e contemporâneo.
4. A custódia cautelar não se sustenta quando o suporte informativo revela incerteza relevante sobre o fato central que caracterizaria o descumprimento das medidas protetivas, sobretudo diante de versões contraditórias e ausência de lastro probatório mínimo seguro.
5. Circunstâncias de proximidade física entre envolvidos, com delimitação espacial exígua, potencializam interpretações dúbias acerca de “aproximação” e recomendam cautela na conclusão sobre violação deliberada, devendo prevalecer a leitura compatível com a razoabilidade e a proporcionalidade.
6. Ordem concedida.